Tribunal: TJSP
Processo: 1010138-03.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CUSTEIO DE INFRAESTRUTURA – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- Autora que pretende a instalação da rede elétrica primária e fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, sem que ela tenha que arcar com os custos de infraestrutura externa – Recusa da ré em executar a prestação dos serviços

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CUSTEIO DE INFRAESTRUTURA – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- Autora que pretende a instalação da rede elétrica primária e fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, sem que ela tenha que arcar com os custos de infraestrutura externa – Recusa da ré em executar a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de que o imóvel se encontra em situação irregular e que, por se tratar de loteamento, cabe ao loteador a implantação da infraestrutura necessária – Autora que não se enquadra no conceito de responsável pela implantação do empreendimento, por não ser o loteador, mas, sim, terceira de boa-fé adquirente do imóvel – Ré que não pode carrear à autora o ônus de arcar com os custos de implantação da infraestrutura externa – Incumbência da concessionária de custear a infraestrutura adequada para o fornecimento de energia elétrica – O fato de o imóvel estar inserido em loteamento irregular também não é suficiente para afastar o direito de recebimento de energia elétrica, uma vez que se trata de serviço essencial – Aplicação, ainda, das disposições consumeristas, que, aliadas à condição essencial do serviço e ao princípio da dignidade da pessoa humana, já seriam suficientes para impor à concessionária tal obrigação – III- Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido."